Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMESCONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. FALTA DE JUSTA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela querelante contra a decisão terminativa que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, III, do CPP.
2. Em sede recursal, a querelante requer o recebimento da queixa-crime e a instauração da instrução probatória, sob o argumento de que a querelada efetuou ligação telefônica para o superior hierárquico da recorrente e, posteriormente, solicitou a abertura de sindicância perante a Corregedoria do CBMDF, com a clara intenção de imputar crime sabidamente falso contra a querelante.
3. Alega que o anterior síndico do condomínio Mansões Entre Lagos, Adilson Azevedo, balizado por sua advogada, ora querelada, registou ocorrência policial, imputando a querelante e outras pessoas o crime de furto de computadores e de livro do condomínio. Acrescenta o desconforto moral experimentado em decorrência dos fatos narrados. Requer, após o devido processo legal, a condenação da querelada às penas dos crimes de CALÚNIA e DIFAMAÇÃO, previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal Brasileiro.
4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
5. O Ministério Público se manifestou, no documento de ID 21566250, pela manutenção da sentença na integra, sob o argumento de que, conforme bem ressaltado pelo juízo singular, as representações realizadas pela querelada perante o órgão empregador da apelante foram no sentido de defender os interesses do condomínio, na condição de sua mandatária, não sendo possível vislumbrar, no caso, dolo diverso do animus narrandi, com nítido intuito de averiguar eventuais irregularidades por parte da apelante. Defende que, sendo evidenciado o dolo de movimentar irregularmente a máquina estatal de persecução penal, o crime é outro, qual seja denunciação caluniosa, estampado no artigo 339 do CP.
6. Na hipótese em tela, a queixa-crime requer a condenação da querelada às penas dos crimes de difamação e calúnia, contudo, tais crimes exigem o dolo específico de difamar e caluniar, o que não se constata no caso, devendo ser salientada a exigência de mínimo lastro probatório para a propositura de queixa-crime.
7. Conforme os fatos narrados na peça acusatória, a parte querelada imputou a querelante o crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal.
8. Desse modo, inexistem nos fatos narrados na peça acusatória elementos do crime de difamação, tipificado no artigo 139, o qual consiste em atribuir fato desonroso, mas não criminoso.
9. Ademais, os fatos narrados e documentos juntados não permitem concluir pela prática do crime de calúnia, tendo em vista a inocorrência de animo de caluniar, e sim de, atuando como advogada, narrar e de defender os interesses do condomínio Mansões Entre Lagos.
10. Ressalta-se que a ligação efetuada pela querelada ao superior hierárquico da querelante, no caso, integra a posterior solicitação de instauração de investigação administrativa.
11. Desse modo, ante a instauração de investigação administrativa (ID 21149147 - Pág. 20), se a querelada tinha consciência da imputação falsa do crime, a conduta descrita na queixa-crime encontra-se tipificada no artigo 339 do Código Penal (Denunciação caluniosa).
12. Não obstante o artigo 383 do CPP preveja: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”, é incabível a aplicação do “emendatio Libelli” à situação em pauta.
13. O crime tipificado no artigo 339 do Código Penal se sujeita a ação pena pública incondicionada, sendo cabível a queixa-crime somente quando há prova inequívoca da inércia do Ministério Público. Observa-se, ainda, a previsão legal de pena de dois a oito anos no artigo 339 do Código Penal, sendo evidente, portanto, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento de suposta de conduta de dar causa a investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
14. Além disso, segundo o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá, dentre as outras exigências do dispositivo, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A inobservância de tal dispositivo legal acarreta inépcia à peça acusatória, bem como prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
15. Precedente:
“[...] 1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição. 2. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. [...].”
(TJDFT: Acórdão 1257612, 07375215420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Ressalta-se que a querelante informa aos autos a coautoria de ADILSON AZEVEDO, comunicante da Ocorrência Policial n.o 9.927/2018/6aDP/DF (ID 21149147 - Pág. 27), a qual deu ensejo à investigação administrativa (ID21149147 - Pág. 20), bem como a atuação da querelada como mandatária.
17. Com isso, verifica-se a renúncia do direito de queixa e extinção da punibilidade em relação a todos os coautores, haja vista a aplicabilidade ao caso do artigo 49 do CPP: “Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.”
18. Precedente:
“PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DOLO INEXISTENTE. CONDUTA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. Não comprovada a existência de dolo, isto é, a intenção de prejudicar a honra alheia, não há que se falar na prática dos crimes descritos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Por força do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, a renúncia ao direito de oferecer queixa-crime estende-se a todos os autores do crime, assim como se estende a extinção da punibilidade. Apelação não provida.”
(TJDFT - Acórdão 772546, 20120110128779APR, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/3/2014, publicado no DJE: 28/3/2014. Pág.: 226).
19. Com efeito, não demonstrada a plausibilidade da peça acusatória, e verificada a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, admite-se a rejeição "liminar" da queixa-crime.
20. Nesse sentido: "[...] REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME ANTES DA CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Faltando justa causa para a ação penal, nada impede o julgamento de plano da queixa-crime, até porque faltaria legalidade à conciliação por fatos não criminosos. Recurso não provido." (Acórdão n.940297, 20150110890286RSE, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 162/180). No âmbito das Turmas Recursais, dentre outros, vide o Acórdão no 942206.
21. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios.